Tribunal: TJPA
Processo: 0840783-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840783-14.2017.8.14.0301

APELANTE: TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão e contradição.

2. Quanto a alegada omissão acerca da impossibilidade de restringir o direito ao

crédito do ICMS apenas quanto ao combustível comprado dentro do Estado do

Pará, não merece prosperar, pois o acórdão recorrido se manifestou, citando jurisprudência desta E. Corte, no sentido de que o direito ao crédito de ICMS resultantes de operações anteriores ocorre apenas quando o combustível é adquirido no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016, que alterou os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS.

3. Noutro vértice, assiste razão ao Embargante acerca da existência de contradição, na medida que o acórdão embargado reconhece o combustível como insumo da prestação do serviço de transporte, contudo, aplica a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96, regra referente a mercadorias destinadas ao uso ou consumo, que condiciona o direito ao crédito pleiteado à implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

4. Sendo a Embargante empresa de transporte de cargas, os combustíveis e lubrificantes que adquire são utilizados no desempenho de suas atividades, uma vez que são destinados ao funcionamento dos veículos de transportes, não havendo que se falar, neste caso, em postergação do direito ao creditamento, com fundamento no art. 33, I da LC nº 87/96.

5. Tratando-se de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumos na atividade fim da Embargante, deve o presente recurso ser parcialmente acolhido, para, dando parcial provimento ao Apelo, reconhecer o direito ao creditamento de ICMS com relação aos produtos constantes nas notas fiscais juntadas aos autos, adquiridos no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016.

6.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de julho a 05 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSUL SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante de Acórdão de minha Relatoria, cujo teor negou provimento à Apelação Cível, interposta pelo Embargante, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. 0840783-14.2017.8.14.0301), que denegou a segurança pleiteada, por ausência de direito líquido e certo.

O acórdão embargado tem a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM FROTA TRANSPORTADORA. CONDIÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Com o advento da alteração promovida no art. 350 do RICMS/PA, tornou-se possível o aproveitamento de créditos na aquisição de combustíveis por empresas prestadores de serviços de transporte, como é o caso da apelante. 2. O art. 33 do RICMS/PA, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 171/2019, condiciona o direito ao crédito pleiteado a implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033. 3. Apelação Conhecida e Não Provida. Por Unanimidade.

Em razões recursais, o embargante aduz que há evidente contradição no acórdão objurgado, pois, ao passo em que identifica o combustível como insumo da prestação do serviço de transporte e reconhece o direito ao crédito, imputa o tratamento como se o mesmo combustível fosse bem de uso e consumo, aplicando-lhe a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96.

Sustenta que a decisão embargada é omissa em relação a impossibilidade de restringir o direito ao crédito do ICMS apenas quanto ao combustível comprado dentro do Estado do Pará, imputando tratamento fiscal distinto em razão da origem da mercadoria. Alega que o acórdão não analisou referida questão, conhecendo, na realidade, de matéria distinta, isto é, de norma aplicável apenas a produtos de uso e consumo (cujo aproveitamento do crédito está previsto apenas para 2033).

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos, pronunciando-se essa Colenda Corte sobre a questão efetivamente tratada na lide.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o não provimento do recurso, alegando que a sua oposição deriva unicamente da insatisfação do embargante, na medida em que não se fazem presentes os vícios que lhe foram injustamente irrogados.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de existência de omissão e contradição.

Quanto a alegada omissão acerca da impossibilidade de restringir o direito ao

crédito do ICMS apenas quanto ao combustível comprado dentro do Estado do

Pará, não merece prosperar, pois o acórdão recorrido se manifestou, citando jurisprudência desta E. Corte no sentido de que o direito ao crédito de ICMS resultantes de operações anteriores ocorre apenas quando o combustível é adquirido no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016, que alterou os dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Noutro vértice, assiste razão ao Embargante acerca da existência de contradição, na medida que o acórdão embargado reconhece o combustível como insumo da prestação do serviço de transporte, contudo, aplica a limitação temporal prescrita pela nova redação do art. 33, I, da LC 87/96, regra referente a mercadorias destinadas ao uso ou consumo, que condiciona o direito ao crédito pleiteado à implementação da condição temporal, isto é, somente a partir de 01/01/2033.

Na ação originária e no presente recurso, a Embargante sustenta que o creditamento de ICMS é devido, pois os combustíveis e lubrificantes são adquiridos como insumos para o exercício de suas atividades como empresa transportadora.

Para análise da pretensão da Recorrente, deve-se, portanto, analisar a possibilidade de incidência do princípio da não cumulatividade do tributo e o cabimento do creditamento do ICMS recolhido no momento da aquisição de combustíveis e lubrificantes.

A não cumulatividade é um princípio que se aplica a diversos tributos, incluindo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ela consiste na possibilidade de deduzir do valor devido em um período de apuração do ICMS os valores pagos em operações anteriores de aquisição de bens e serviços, ou seja, permite que o contribuinte utilize os créditos de ICMS para abater o valor do imposto devido nas suas operações seguintes.

A previsão constitucional da não cumulatividade está contida no artigo 155, parágrafo 2º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que estabelece:

155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

Referido princípio, bem como, a possibilidade de creditamento decorrente da entrada de mercadoria destinada ao uso e consumo, possuem previsão nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96:

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. (grifei)

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria
, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (grifei).

§ 1º
Não dão direito a crédito
as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas,
ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento
.

Assim, os créditos de ICMS são permitidos em diversas situações, como nas aquisições de insumos, mercadorias para revenda, serviços de transporte e energia elétrica, entre outros. O contribuinte tem o direito de utilizar esses créditos para abater o valor do imposto devido nas suas operações subsequentes.

Complementando a matéria, o art. 33, Inciso I da LC nº 87/96 excetua que o direito ao crédito de mercadorias destinadas ao uso e consumo, deve ser exercido a partir de janeiro de 2033, sendo esta a tese acolhida na sentença.

No entanto, há distinção a ser feita em relação à natureza dos produtos adquiridos pela Embargante, pois se considerados insumos, não serão abrangidos pela exceção, logo, não haverá postergação ao direito de creditamento.

Sendo a Embargante empresa de transporte de cargas, os combustíveis e lubrificantes que adquire são utilizados no desempenho de suas atividades, uma vez que são destinados ao funcionamento dos veículos de transportes.

Desta forma, os produtos adquiridos – combustíveis e lubrificantes - são considerados insumos, não havendo que se falar, neste caso, de postergação do direito ao creditamento, com fundamento no art. 33, I da LC nº 87/96.

Neste sentido, este E. Tribunal já decidiu em casos análogos envolvendo, inclusive, a Empresa Apelante. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES. BENS QUE SE CONSIDERAM INSUMOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. 1.
A exploradora da atividade transporte de cargas, tem o direito ao creditamento referente ao ICMS dos combustíveis, pneus, óleo lubrificante e peças utilizadas na exploração de sua atividade, conforme preceitua o art. 20 da Lei Complementar nº 87/96, pois tais mercadorias são consideradas insumos para sua atividade
. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00031422620158140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGAS. CREDITAMENTO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. BENS QUE SE CARACTERIZAM COMO INSUMO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do objeto social da Agravada, transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, deve-se reconhecer que os combustíveis são insumos necessários à prestação do serviço de transporte, e não bens de simples uso e consumo.
2. A jurisprudência do C. STJ e desse E. Tribunal de Justiça é dominante no sentido de considerar cabível o creditamento do ICMS pago pela aquisição de combustíveis e lubrificantes no caso de empresa transportadora, por serem insumos indispensáveis para a operação de transporte de cargas
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AI: 00008910620138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/07/2017)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO.
ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUMOS
. 1.
O entendimento da Primeira Turma do STJ é no sentido de reconhecer o direito ao creditamento de ICMS no que concerne à aquisição de combustível e lubrificantes por sociedade empresária prestadora de serviço de transporte, uma vez que tais produtos são essenciais para o exercício de sua atividade produtiva, devendo ser considerados como insumos.
Julgados: AgInt no REsp 1.208.413/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/05/2017; RMS 32.110/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/10/2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Assim, tratando-se de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumos na atividade fim da Embargante, deve o presente recurso ser parcialmente acolhido, para, dando parcial provimento ao Apelo, reconhecer o direito ao creditamento de ICMS com relação aos produtos constantes nas notas fiscais juntadas aos autos, adquiridos no território Paraense, consoante previsto no artigo 350 do Decreto nº 1.524/2016.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,

nos termos da fundamentação,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024